Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-21.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002432-21.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUDIELIO BATISTA DE BRITO - CPF: 537.326.851-87 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – INVIÁVEL – QUANTUM DE PENA QUE EXIGE A SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

Na hipótese de condenação a pena superior a um ano, a pena privativa pode ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito ou 01 (uma) restritiva de direito e multa. A substituição por apenas uma restritiva de direito é limitada apenas para as hipóteses de condenação igual ou inferior a um ano.

Nos crimes em que é previsto pena de multa associada a pena privativa de liberdade, não é recomendável a substituição da pena de liberdade por outra de caráter financeiro.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Audielio Batista de Brito
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14).

Inconformada, a defesa pleiteia seja aplicada apenas a pena restritiva de direito de prestação pecuniária (id. 159919567).

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso, apenas para afastar o perdimento dos objetos apreendidos (id. 159919569).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 165569166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da pena restritiva de direito:

A defesa pleiteia seja aplicada uma única restritiva de direito consistente na pena de prestação de pecuniária.

Ao estabelecer a pena de 02 (dois) anos de reclusão, o magistrado singular substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Com efeito, o art. 44, § 2º, do Código Penal, estabelece que nas condenações à pena superior a um ano (como in casu), a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito ou 01 (uma) restritiva de direito e multa. A substituição por apenas uma restritiva de direito é limitada apenas para as hipóteses de condenação igual ou inferior a um ano.

Confira-se:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Diante disso, inviável a aplicação de apenas uma restritiva de direito, como pretende a defesa.

Ademais, a eleição da modalidade restritiva de direito se insere dentro de um juízo de discricionariedade vinculada, no qual o magistrado é orientado a optar pela opção que entenda ser mais conveniente à penalização, avaliando as particularidades fáticas do caso concreto e condições subjetivas do agente.

Desse modo, a pena de prestação pecuniária não seria a melhor solução para o caso em tela, notadamente porque o tipo penal já prevê a incidência de pena de multa cominada a pena privativa de liberdade.

Inclusive, essa é a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (HC n. 416.530/SP) [...] (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023).

Da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deva ser revista.

Isso porque, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo e, de ofício,
reduzir
a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, mantendo inalterada as demais disposições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023